Tribunal: TJES
Processo: 5039967-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039967-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTUITO INTERNO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5039967-90.2023.8.08.0024
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. ; GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrida: JOAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTUITO INTERNO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL. (1). DA LIDE.
ADUZ O REQUERENTE TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA, JUNTO A REQUERIDA, COM DESTINO FINAL À FLORIANÓPOLIS, COM IDA EM 28/10/2023, ÀS 07:10 E CHEGADA EM FLORIANÓPOLIS ÀS 12:30 E RETORNO EM 03/11/2023, COM SAÍDA ÀS 15:10 E CHEGADA EM VITORIA ÀS 18:50. AFIRMA QUE NO VOO DE IDA TEVE DOIS TRECHOS MODIFICADOS QUANTO JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO PARA O EMBARQUE, BEM COMO UM TRECHO CANCELADO, SENDO REACOMODADO EM VOO DE EMPRESA CONGÊNERE, CHEGANDO AO DESTINO FINAL ÀS 14:40. NO VOO DE RETORNO, EM 03/11/2023, O PRIMEIRO TRECHO, FOI REDIRECIONADO PARA OUTRO AEROPORTO, EM RAZÃO DE “CHUVA E PROBLEMAS NO AEROPORTO”, E “DEPOIS DE MAIS DE UMA HORA DENTRO DO AVIÃO, O COMANDANTE DA AERONAVE INFORMOU QUE A SITUAÇÃO EM CONGONHAS/SP HAVIA SE NORMALIZADO E QUE PODERÍAMOS RETORNAR, DECOLANDO NOVAMENTE POR VOLTA DE 18H40”. EM RAZÃO DO OCORRIDO, PERDEU O VOO DE CONEXÃO, E APÓS MUITA DIFICULDADE, FOI REACOMODADO EM VOO COM SAÍDA NO DIA SEGUINTE, 04/11/2023 ÀS 09:15. POR FIM, AFIRMA QUE NÃO TEVE NENHUM TIPO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA RÉ. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA RÉ SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO DO VOO 1017, SE DEU EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE, SENDO O REQUERENTE REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL, “TENDO SIDO LEVADOS INCÓLUMES AO SEU DESTINO FINAL NO MESMO DIA”. AINDA, COM RELAÇÃO AO VOO DE RETORNO DO TRECHO, FLORIANÓPOLIS – SÃO PAULO, ADUZ QUE “VOO PRECISOU ALTERNAR DEVIDO ÀS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO DESTINO DE CONEXÃO. NÃO OBSTANTE, O PASSAGEIRO FOI ACOMODADO EM NOVO VOO QUE OPEROU NA MANHÃ CEDO DO DIA SEGUINTE”. SUSTENTA AINDA QUE FOI PRESTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL NECESSÁRIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., solidariamente a pagarem a JOAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Retifique-se o polo passivo da demanda para incluir a GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ n.º 07.575.651/0001-59. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ALEGA CASO FORTUITO, AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E REGULAR ASSISTÊNCIA EM FAVOR DO AUTOR. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
POSTULA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO.
POIS BEM.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA MERECE REFORMA, TÃO SOMENTE, NO QUE PERTINE AO
QUANTUM
ARBITRADO, EXPLICO. DO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXO AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O ATRASO SUPORTADO PELO AUTOR FOI DE
15 (QUINZE) HORAS.
EM QUE PESE A RECORRENTE ALEGUE QUE FATORES METEOROLÓGICOS AFETARAM O VOO, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA IDÔNEA DE TAL AFIRMAÇÃO. COMO BEM SALIENTADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO OFICIAL EXPEDIDA PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL QUE COMPROVE O FECHAMENTO DO AEROPORTO
NA DATA E HORÁRIO
DO VOO DO AUTOR, EM RAZÃO DO CLIMA. DE IGUAL MODO NO QUE TANGE À ALEGADA ASSISTÊNCIA MATERIAL SUPOSTAMENTE PRESTADA. A MERA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ASSISTÊNCIA NÃO É SUFICIENTE, CONSIDERANDO O TEMPO DO ATRASO SOFRIDO PELO REQUERENTE. PORTANTO, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR TODOS OS PERCALÇOS ENFRENTADOS PELO AUTOR, E ESTA FRAGILIDADE NA APRESENTAÇÃO DE PROVAS SOBRE O QUE SE É ALEGADO PELA CIA AÉREA É O QUE CONFIRMA O CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. A
JURISPRUDÊNCIA
TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO
FORTUITO INTERNO
. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM
SERVIÇO ADEQUADO
, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O ATRASO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU AS SOLUÇÕES QUE LHE CABIAM. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO
NO PRESENTE CASO, CONFORME RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE 15 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. PORTANTO, ENTENDO QUE NO CASO CONCRETO,
A SENTENÇA OBJURGADA CARECE DE REFORMA TÃO SOMENTE NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A MEU VER, O VALOR DETERMINADO EM SENTENÇA ULTRAPASSA A RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO-SE, ENTRE OUTROS REQUISITOS, TRATAR-SE DE VOO NACIONAL E, EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENHO QUE A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE O JULGADO QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)